Tribunal: TJMT
Processo: 1001296-27.2018.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001296-27.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Dação em Pagamento, Competência]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JORGE ONORIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 918.912.641-68 (RECORRIDO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), ELAINE MARIA DE SOUZA E SILVA - CPF: 689.717.961-20 (ADVOGADO), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

1001296-27.2018.8.11.0002

Origem:

2o VARA da Fazenda Pública de VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido(s):

JORGE ONORIO DA SILVA CAMPOS

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

15/09/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO EXONERADO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – LICENÇA E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DAS VERBAS – DEVER DE PAGAR EM PECÚNIA AS LICENÇAS E OS PERÍODOS DE FÉRIAS NÃO GOZADOS – DIREITO DO SERVIDOR – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – BASE DE CÁLCULO – VENCIMENTO VIGENTE AO TEMPO DA EXONERAÇÃO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o prazo prescricional não se inicia no momento em que a autora poderia usufruir dos benefícios das férias e licença prêmio, se concedidos, mas a partir da aposentadoria ou exoneração.

Assim, levando-se em conta que o autor foi exonerado em 3.3.2013 e a ação foi proposta em 21.2.2018, não há se falar em prescrição das férias e das licença-prêmio não gozadas.

O salário a ser considerado para fins de pagamento dos benefícios é aquele vigente ao tempo da aposentadoria ou exoneração, conforme precedentes jurisprudenciais.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela parte promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a efetuar o pagamento das férias e licença prêmio vencidas e não usufruídas, com base no salário vigente ao tempo da exoneração, mas reconheceu a prescrição em relação ao terço de férias, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na presente ação, a fim de condenar o réu ao pagamento das férias não gozadas pelo servidor nos períodos de 2003/2004, 2004/2005, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 mais o terço constitucional de 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, e a licença-prêmio dos períodos de 2002/2007 e 2007/2012, em valor a ser apurado quando da liquidação da sentença, declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Considerando que a autora decaiu de parte mínima do pedido, condeno apenas a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado (art. 85, §§ 2o e 3o e art. 86, parágrafo único, do CPC).

De acordo com o estabelecido no art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita.

A parte promovida, nas razões recursais, alega preliminar de prescrição, uma vez que o marco inicial da prescrição é a data do ato ou fato do qual se origina o direito. No mérito, sustentou que o cálculo dos direitos a serem pagos em decorrência da condenação seja feito com base na remuneração considerada à época de cada direito.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito, por ausência de interesse.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

DA PRESCRIÇÃO

A preliminar, sem necessidade de qualquer delonga, deve ser novamente rejeitada, uma vez que se trata de mera reiteração de argumentos já rechaçados na sentença pelo magistrado de origem com fundamentação consistente e calcada na lei e na jurisprudência, conforme cito:

A jurisprudência já consolidou esse posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, como se colhe abaixo:

“Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Todavia, a jurisprudência tem compreendido que, em se tratando de licença-prêmio e férias não gozadas, o prazo prescricional tem início na data em que cessa o vínculo entre o servidor e a administração pública, segundo se infere dos julgados a baixo transcritos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – FÉRIAS E LICENÇAS PRÊMIOS NÃO GOZADAS PELO SERVIDOR PÚBLICO QUANDO DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES – APOSENTADORIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – O MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS É A PARTIR DO ATO DE APOSENTADORIA – PRELIMINAR AFASTADA – RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - DIREITO AO RECEBIMENTO DE TAIS DIREITOS NA FORMA DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de licença prêmio ou férias não gozadas, o termo inicial do prazo prescricional é a partir do ato de aposentadoria do servidor, posto que o servidor poderá gozar da referida licença e férias a qualquer tempo, enquanto estiver na atividade. Com o aposentadoria ou exoneração, tem-se o término da relação jurídica entre o servidor e a Administração Pública. 2. Preliminar afastada.3. Ocorrência de reconhecimento jurídico do pedido, posto que a Administração Pública não se opôs, na esfera administrativa, aos pedidos da Apelada, ao contrário, os reconheceu. 4. Se o servidor não usufruiu suas férias ou licenças prêmio durante o período que se encontrava em atividade, não resta outra alternativa à Administração Pública a não ser tais direitos serem indenizados, ante à possibilidade fática de usufruí-las, posto que se encontra aposentado. É imperiosa a necessidade de indenizar as férias e licenças prêmios não gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido.5. Recurso de Apelação desprovido.” (TJMT Ap 74476/2017– Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maira Erotides Kneip Baranjak, j. 26.3.2018, p. DJE 25.4.2018 - destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO EXONERADO – LICENÇA-PRÊMIO, FÉRIAS E 13o SALÁRIOS – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – EXONERAÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS - CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – VERBAS REMUNERATÓRIAS – INPC – ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 – IPCA – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Consoante jurisprudência do Egrégio STJ, o termo inicial da contagem do prazo prescricional a ser considerado para requerer a conversão em pecúnia de licença-prêmio ou férias vencidas é a data da aposentadoria ou da exoneração do servidor, pois neste momento rompeu-se a relação funcional com a Administração Pública.” (TJ-SP - APL: 00458084920128260053 SP 0045808-49.2012.8.26.0053, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 29/04/2015, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/04/2015 (...) (Ap 126014/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 18/06/2015).” (TJMT - Ap 32388/2015 – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 13.5.2016, p. DJE 23.5.2016 - destaquei)

Assim, levando-se em conta que o autor foi exonerado em 3.3.2013 e a ação foi proposta em 21.2.2018, não há se falar em prescrição das férias e das licença-prêmio não gozadas, diferente do terço constitucional anterior ao quinquênio que antecede a data da exoneração (21.2.2013), cujos períodos foram gozados (2004/2005), uma vez que poderia ter sido pleiteado administrativamente.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o prazo prescricional não se inicia no momento em que a autora poderia usufruir dos benefícios das férias e licença prêmio, se concedidos, mas a partir da aposentadoria ou exoneração.

Assim, levando-se em conta que o autor foi exonerado em 3.3.2013 e a ação foi proposta em 21.2.2018, não há se falar em prescrição das férias e das licença-prêmio não gozadas.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO – VECIMENTO BASE PARA CÁLCULO DOS DIREITOS

No mérito, sustentou que o cálculo dos direitos a serem pagos em decorrência da condenação seja feito com base na remuneração considerada à época de cada direito.

Sem razão a parte Recorrente, uma vez que o magistrado, com acuidade, fundamentou que segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o

salário a ser considerado para fins de pagamento dos benefícios é aquele vigente ao tempo da aposentadoria ou exoneração. Cito trecho da sentença com as jurisprudências citadas:

Destaque-se, por fim, que, por ser o autor servidor municipal inativo, obviamente não poderia usufruir do benefício, fazendo, portanto, jus à indenização pecuniária pelos períodos de licença-prêmio não gozados.

Quanto à base de cálculo das verbas, cumpre assinalar que, de acordo com a jurisprudência mato-grossense, as férias e a licença-prêmio não gozadas devem ser calculas conforme o salário percebido à época da aposentadoria, segundo se infere do julgado a seguir:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA APOSENTADORIA –BASE DE CÁLCULO – REMUNERAÇÃO DA DATA DA APOSENTADORIA – RECURSO PROVIDO. Por ser a conversão de licença-prêmio e férias em pecúnia uma obrigação líquida, a correção monetária incide desde a data da aposentadoria do servidor. A base de cálculo da indenização é a remuneração do servidor à data da aposentadoria, termo inicial do direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio e das férias não gozadas.” (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 46241/2017 – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 17.7.2017, p. no DJE 21.7.2017)

Nesse raciocínio, as verbas deverão ser calculadas com base no salário percebido pelo servidor quando de sua aposentação.

Nenhum reparo, pois, há de ser feito na sentença, uma vez que prolatada com fundamentação adequada e embasada na lei e na jurisprudência correlata, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020